Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709390-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Luiz Grato David Embargados: Volmar Batista de Miranda Posto Sudoeste Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Luiz Grato David contra a decisão que não conheceu o recurso interposto pelo embargado (Id. 44742584). O embargante argumenta em suas razões (Id. 44912619), em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão, pois a fundamentação do despacho proferido pelo Juízo singular tem caráter decisório, por ter tratado da possibilidade de ordem de penhora. Além disso, alega que houve omissão por ausência de enfrentamento do conteúdo das ementas por ele transcritas, razão pela qual reitera os argumentos articulados nas razões do agravo de instrumento. Requer, portanto, o provimento do recurso para que sejam supridas as omissões apontadas pretendendo assim que a decisão embargada seja reformada e, assim, que seja deferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo, com o posterior provimento do agravo de instrumento. Nas contrarrazões aos embargos de declaração os recorridos requereram o não conhecimento do recurso ou, caso admitido, que seja desprovido (Id. 45155255). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no respectivo ato decisório. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em deslinde a decisão embargada evidenciou a ausência de caráter decisório do despacho proferido pelo Juízo singular e impugnado por meio de agravo de instrumento, senão vejamos (Id. 44742584): “Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento não pode ser admitido. Com efeito, o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que o art. 1001 do CPC enuncia expressamente que “dos despachos não cabe recurso”. Convém ressaltar que o ato processual praticado pelo Juízo singular, a despeito de ter sido intitulado como “decisão interlocutória”, limita-se a esclarecer que a garantia ao crédito não obsta a efetivação de outro ato constritivo e que há divergência em relação ao valor correto da dívida. Por essa razão, o referido ato judicial inclui ordem para remessa dos autos à Contadoria Judicial. Assim, não está evidenciado o nítido conteúdo decisório do ato judicial ora questionado. A respeito do tema atente-se para o teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ACOLHIDA. REMESSA CONTADORIA JUDICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRÍVEL. AGRAVO INADMISSÍVEL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a ausência de majoração dos honorários sucumbenciais devidos pela parte ré, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos do crédito principal e dos honorários. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que apenas determina a remessa dos autos à Contadoria Judicial, sem estabelecer os critérios orientadores dos cálculos, não tem carga decisória, tratando-se de despacho de mero expediente, o qual não desafia agravo de instrumento, nos termos dos artigos 203, §3o; 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1337014, 07034085420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021) (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O despacho proferido pelo magistrado de primeiro grau para remeter os autos à contadoria judicial é de natureza meramente ordinatória, sem cunho decisório, motivo pelo qual não há de admitir a interposição de agravo de instrumento, por força do quanto disposto no art. 1.001 do CPC/2015. 3. Por consequência, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão da inexistência de decisão passível de impugnação. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1127974, 07074938820188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 11/10/2018) (Ressalvam-se os grifos). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO. DESPACHO DE CUNHO ORDINATÓRIO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. I - Os artigos 527, I, e 557, do Código de Processo Civil autorizam o Relator a negar seguimento liminar quando o recurso for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em contradição com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou Tribunal Superior. II - Não cabe recurso contra despacho meramente ordinatório, mormente a decisão que, em cumprimento de sentença, determina a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito. III - Negou-se provimento ao agravo regimental.” (Acórdão 916653, 20150020315400AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/1/2016) (Ressalvam-se os grifos). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso.” Convém ressaltar que apenas o elemento dispositivo dos atos processuais tem o condão de pragmaticamente produzir alteração de eventual situação jurídica, o que, logicamente, não ocorreu no caso com a mera determinação de remessa dos autos à contadoria para a atualização do valor do débito. No caso em exame o embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão recorrida. No entanto, a mera discordância não se ajusta à hipótese de omissão. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMAN HO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas afigura-se ausente omissão a ser suprida. Ademais, a eventual insistência na interposição de embargos de declaração ensejará a possibilidade de aplicação de multa (art. 1026, § 2o, do CPC). Com esses fundamentos, nego provimento os embargos de declaração. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator